Tribunal: STF
Processo: Rcl 18095
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO-PARADIGMA. 1. No caso, pretende-se discutir as repercussões financeiras da definição do piso salarial sobre a remuneração de profissional que se encontra em posição intermediária na carreira. 2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 3. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.